Tribunal: TJES
Processo: 5017733-55.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado; Legítima Defesa
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017733-55.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LAIRTON PEREIRA FERNANDES e outros (2)

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DE PENA POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA EM UMA DAS VETORIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenados por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal), pleiteando: (i) a absolvição de dois corréus por ausência de participação e o reconhecimento de legítima defesa em favor de um dos requerentes; (ii) subsidiariamente, o reconhecimento de homicídio privilegiado, redimensionamento da pena-base e afastamento de qualificadoras. As condenações haviam sido impostas pelo Tribunal do Júri e confirmadas em sede de apelação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há fundamento legal para a absolvição ou desclassificação da conduta dos requerentes; (ii) apurar eventual necessidade de redimensionamento da pena em razão de fundamentação inidônea de circunstância judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal possui caráter excepcional e restringe-se às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como substitutivo de recurso de apelação ou para reexame do mérito da causa, salvo mediante comprovação de novas provas ou flagrante ilegalidade.

4. A decisão do Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”), somente é anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre na hipótese, visto que as teses da acusação e da defesa foram sopesadas com base em elementos probatórios.

5. A qualificadora de “recurso que dificultou a defesa da vítima” foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, não havendo justificativa para sua exclusão.

6. A análise da pena-base revelou inadequação na fundamentação da vetorial "personalidade" do corréu, na qual foram utilizados processos criminais em andamento, em afronta ao princípio da presunção de inocência (Súmula nº 444/STJ).

7. Considerando a inadequação mencionada, foi determinado o redimensionamento da pena, mantendo-se desfavoráveis as vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias extrapenais, com ajuste proporcional da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido julgado parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não pode ser utilizada como substitutivo de recurso de apelação para reexame de mérito, sendo restrita às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal.

2. A decisão do Tribunal do Júri goza de soberania e somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos.

3. A exasperação da pena-base deve observar elementos concretos extraídos dos autos, sendo vedada a utilização de ações penais em andamento como fundamento para negativação da vetorial "personalidade" (Súmula nº 444/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.201
6;
STJ, AgRg-AREsp nº 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, J. 21.09.2021; STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017733-55.2024.8.08.0000

REQUERENTES: LAIRTON PEREIRA FERNANDES, AILTON MACHADO FERNANDES E IAGO PEREIRA FERNANDES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
LAIRTON PEREIRA FERNANDES
,
AILTON MACHADO FERNANDES
e
IAGO PEREIRA FERNANDES

em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes – Tribunal do Júri (ID 10900691), reformada por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 10900692), que manteve a decisão do Conselho de Sentença pela condenação dos requerentes no crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, sendo imputadas as seguintes sanções definitivas:

(i)
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, a Iago Pereira Fernandes;

(ii)
25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, a Ailton Machado Fernandes; e

(iii)
19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, a Lairton Pereira Fernandes.

Sustentam os requerentes, em síntese, que,
(i)
“
apenas o Requerente Iago Pereira Fernandes praticou a lesão que levou o óbito da vítima, tendo agido em legítima defesa, sendo que os Requerentes Lairton Pereira Fernandes e Ailton Machado Fernandes não tiverem qualquer participação nos fatos que ensejaram a condenação
”; e
(ii)
os requerentes agiram sob domínio de violenta emoção, provocada pela ameaça iminente representada pela vítima;
(iii)
a pena-base foi exasperada a partir de argumentos genéricos de gravidade abstrata.

Aduzem, ainda, que
(iv)
“
é necessário afastar a qualificadora de "recurso que dificultou a defesa da vítima" na medida em que a conduta do Requerente Iago foi uma resposta imediata e proporcional a uma ameaça real e iminente, configurando legítima defesa, e não a criação de uma situação intencional para limitar a defesa da vítima
”.

Basicamente diante de tais argumentos, pugnam a cassação da r. sentença e do v. acórdão que a reformou, para que
(i)
sejam absolvidos os requerentes Ailton e Lairton e reconhecida a legítima defesa em relação ao requerente Iago, e, subsidiariamente,
(ii)
seja reconhecido o homicídio privilegiado, redimensionada a pena-base e afastadas as qualificadoras.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 11182674, opinou pelo
não conhecimento
do presente expediente.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de
absolvição
, não possuindo a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse sentido, exige-se do requerente que apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Verifica-se que os requerentes, como dito, pretendem a revisão da sentença condenatória, haja vista a decisão do Conselho de Sentença ter sido alegadamente contrária à evidência dos autos, visto que o requerente Iago teria praticado o ilícito em legítima defesa, sem que Lairton e Ailton tenham contribuído com qualquer participação nos fatos.

Neste ponto, cumpre salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

Na hipótese, é evidente que os requerentes pretendem,
quanto à tese absolutória
,
tão somente a
rediscussão
da condenação que lhes fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Isto porque, acolhida a tese da acusação, que pugnou pela condenação dos requerentes com a aplicação das qualificadoras alicerçada nas provas constantes dos autos, tem-se que o veredicto foi proferido em conformidade com os elementos probatórios apresentados em Plenário, de modo que a revisional não pode ser utilizada para mero reexame de sentença condenatória, sem a incidência de novas provas ou qualquer vício de procedimento ou julgamento.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.

Dessarte, evidencia-se que o objetivo dos requerentes,
quanto à tese absolutória
, é o revolvimento do acervo probatório que amparou a condenação, que foi analisado, inclusive, em sede de apelação criminal (ID 10900692), que, por sua vez, certificou a conformidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença. A propósito, restou decidido na hipótese:

“(...) Prosseguindo, a defesa sustenta que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos.

Como se sabe, a expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, a Defesa afirma que a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando que não há provas acerca da autoria dos apelantes em relação ao crime que lhes foi imputado.

Todavia, ao contrário do sustentado pela defesa, entendo que o Conselho de Sentença optou pela condenação dos apelantes pelo crime de homicídio qualificado consumado, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, através dos depoimentos produzidos durante toda a instrução criminal.

Saliente-se que para se afirmar que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, ela não deve ter amparo em qualquer elemento fático probatório existente no processo – situação diversa da que se apresenta. Explico.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame de Local do Crime (doc. 00000554120208080069 VOL 001.pdf, pp. 385/397 e VOL 002. pp. 05/07) e Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo (doc. 00000554120208080069 VOL 001.pdf, pp. 91/93).

O cerne da discussão diz respeito à autoria do crime.

Em Sessão perante o Tribunal do Júri, a testemunha Lourival dos Santos conta que de um “janelão” de sua casa, conseguiu ver a vítima sendo perseguida pelos três apelantes, os quais conseguiram alcançá-la e agredi-la até a morte. Destacou, ainda, que a vítima estava desarmada.

A testemunha Márcia Mendes Games Rosa, em Sessão perante o Tribunal do Júri, conta que presenciou os três apelantes passando com pedaços de pau, perseguindo a vítima, virando a esquina. Pouco tempo depois, presenciou os três recorrentes voltando, entrando dentro de um veículo, evadindo em seguida. Após, viu a vítima morta, na rua.

Portanto, entendo que a condenação dos recorrentes encontrou eco em provas produzidas judicialmente, além de todas as provas do inquérito policial.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher a tese defensiva de absolvição, na medida em que há provas que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri. (...)”

Portanto, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Com efeito, sequer podem ser analisadas as teses de legítima defesa ou homicídio qualificado, eis que proposições que competem ao Conselho de Sentença.

Ainda, quanto à qualificadora do “
recurso que dificultou a defesa da vítima
”, a mesma foi devidamente reconhecida pelos jurados, não havendo como extirpá-la, sob pena de desvirtuar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, a irresignação dos requerentes não apresenta elementos capazes de alterar o decreto condenatório que lhes foi imposto, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Por outro lado, pugnam os requerentes pelo redimensionamento da pena-base aplicada, sob o argumento de que a fundamentação utilizada para exasperá-la foi genérica e com base em argumentos abstratos.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018
(Grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, vislumbra-se que o Juízo de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou que:

Iago Pereira Fernandes

“
Vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade
merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta do réu é altamente reprovável, porque ceifou uma vida humana, de forma premeditada, indo atrás da vítima até o local do crime, armado com um pedaço de ferro, efetuando vários golpes na vítima, cometendo o crime bem próximo da casa da vítima, conforme conjunto probatório;
(...)
as
consequências extrapenais
foram gravíssimas, gerando grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, tendo a mãe biológica e os pais de criação da vítima enterrado o filho, causando uma inversão na ordem natural da vida, que é dos filhos enterrarem os pais, acarretando uma perda imensurável aos pais da vítima, conforme conjunto probatório, especialmente os depoimentos prestados em plenário pelas testemunhas Luciene Pereira Teixeira e Geanny Pereira Teixeira. Registro que o crime causou grande revolta e insegurança na sociedade de Marataízes, em função da forma violenta e covarde em que foi executado, sendo a vítima atingida por vários golpes de objeto contundente, havendo lesões na cabeça, na região da face, no ombro, no tórax e no antebraço, conforme laudos de fls. 46/46-verso, diagrama de f
l
. 47 e laudo pericial as fls. 195/203, e por ter sido praticado em uma via pública de grande circulação de pessoas, próximo a rua da igreja Reis do Reis e no horário da manhã, estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, conforme conjunto probatório
; o comportamento da vítima não contribuiu para o evento, sendo morta quase em frente a sua casa, sendo perseguida e espancada, não havendo prova em contrário nos autos. Registro que a vítima e portadora de esquizofrenia atípica ou indiferenciada, necessitando de tratamento especializado por longo período, conforme laudo médico psiquiátrico as fls. 281/283.”

Ailton Machado Fernandes

“
Vislumbro que o acusado agiu co
m

culpabilidade
merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta do réu é
altamente
reprovável, porque ceifou uma vida humana, de forma premeditada, indo atrás da vítima at
é
o local do crime, armado co
m
u
m
instrumento de ação contundente, pedaço de pau ou de ferro, efetuando vários golpes na vítima, co
m
etendo o crime be
m
pr
ó
ximo da casa da vítima, conforme conjunto probatório
;
seus
antecedentes
são maculados, sendo condenado da justiça por crime de receptação, conforme certidão contida nos autos
; (...)
sua
personalidade

é
voltada para a prática de crimes, eis que o acusado responde a outros 3 (três) processos criminais,
um
por estelionato,
um
por conduzir veículo
automotor

com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e
um

por
homicídio tentado, sendo pronunciado, conforme certidão contida nos autos;
(...)
as
consequências extrapenais
foram grav
í
ssi
ma
s, gerando grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, tendo a mãe biológica e os pais de criação da vítima enterrado o filho, causando
uma
inversão na ordem natural da vida, que é dos filhos enterrarem os pais, acarretando urna perda imensurável aos pais da vítima, conforme conjunto probatório, especialmente os depoimentos prestados em plenário pelas testemunhas Luciene Pereira Teixeira e Geanny Pereira Teixeira. Registro que o crime causou grande revolta e insegurança na sociedade de Marataízes, em função da forma violenta e covarde em que o crime foi executado, sendo a vítima atingida por vários golpes de objeto contundente, havendo
lesões
na cabeça, na região da face, no ombro, no tórax e no antebraço, conforme laudos de fls. 46/46-verso, diagrama de fl. 47 e laudo pericial as fls. 195/203, e por ter sido praticado em uma via pública de grande circulação de pessoas, próximo a rua da igreja Reis do Reis e no horário da
m
anhã, estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, conforme conjunto probatório
; o comportamento da vítima não contribuiu para o evento, sendo morta quase em frente a sua casa, sendo perseguida e espancada, não havendo prova em contrário nos autos. Registro que a vítima é portadora de esquizofrenia atípica ou indiferenciada, necessitando de tratamento especializado por longo período, conforme laudo médico psiquiátrico as fls. 281/283.”

Lairton Pereira Fernandes

“
Vislumbro que o acusado agiu
com

culpabilidade
merecedora de reprovação social, tenho por certo que, a conduta do réu é altamente reprovável, porque ceifou uma vida humana, de forma premeditada, indo atrás da vítima ate o local do crime, armado
com

um
instrumento de ação contundente, pedaço de pau ou de ferro, efetuando vários golpes na vítima, cometendo o crime
bem
próximo da
casa da vítima, conforme conjunto probatório
; (...)
as
consequências extrapenais
foram gravíssimas, gerando grave sequela e abalo psicológico na família da vítima, tendo a mãe biológica e os pais de criação da vítima enterrado o filho, causando uma inversão na ordem natural da vida, que é dos filhos enterrarem os pais, acarretando uma perda imensurável aos pais da vítima, conforme conjunto probatório, especialmente os depoimentos prestados em plenário pelas testemunhas Luciene Pereira Teixeira e Geanny Pereira Teixeira. Registro que o crime causou grande revolta e insegurança na sociedade de Marataízes, em função da forma violenta e covarde em que o crime foi executado, sendo a vítima atingida por vários golpes de objeto contundente, havendo lesões na cabeça, na região da face, no ombro, no tórax e no antebraço, conforme laudos de fls. 46/46-verso, diagrama de f
l
. 47 e laudo pericial as fls. 195/203, e por ter sido praticado em uma via pública de grande circulação de pessoas, próximo a rua da igreja Reis do Reis e no horário da manhã, estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a Autoridade Policial estão sendo respeitadas, conforme conjunto probatório
; o comportamento da vítima não contribuiu para o evento, sendo morta quase em frente a sua casa, sendo perseguida e espancada, não havendo prova em contrário nos autos. Registro que a vítima e portadora de esquizofrenia atípica ou indiferenciada, necessitando de tratamento especializado por longo período, conforme laudo médico psiquiátrico as fls. 281/283”.

De uma análise dos argumentos perfilhados, depreende-se que as motivações para negativar as vetoriais da
culpabilidade
e das
consequências extrapenais
foram extraídas diretamente do arcabouço probatório e foram baseadas em elementos concretos colhidos dos autos, que, de fato, extrapolam o tipo penal.

Ademais, embora a defesa sustente que o vetor do
comportamento da vítima
foi utilizado para exasperar a sanção de base, o que se verifica, em verdade, é que dita circunstância foi considerada neutra, inclusive no redimensionamento do cálculo efetuado no v. acórdão.

Noutro giro, verifica-se que o vetor da
personalidade
foi negativado
quanto ao réu Ailton Machado Fernandes
com base em fundamentação inidônea.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

No caso em comento, foram utilizadas condenações criminais
em andamento

para concluir ter ele personalidade voltada à prática de crimes, hipótese que não configura fundamentação idônea.

Isso porque, ações penais em andamento, bem como atos infracionais, não se prestam a majorar a reprimenda,
seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime
, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade, nos termos da Súmula nº 444/STJ (EDcl no AgRg no HC n. 388.968/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 15/8/2017.)

Dessa forma, uma vez verificada a inadequação da análise da circunstância judicial (personalidade)
em relação ao requerente
Ailton Machado Fernandes
, e porque remanescem duas desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias extrapenais), a pena-base deve ser redimensionada.

Na 1ª fase, mantenho a valoração negativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias extrapenais
, e, utilizando-me do mesmo parâmetro mantido pelo v. acórdão,
redimension
o
a pena-base para
20 (vinte) anos e 8 (oito) meses
de reclusão
.

Na 2ª fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, permanece inalterada a pena ora redimensionada.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para
redimensionar a pena
definitiva
do réu
Ailton Machado Fernandes

em
20 (vinte) anos e 8 (oito) meses
de reclusã
o
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, pela parcial procedência.